Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711156-98.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES RODRIGUES NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ULISSES RODRIGUES NETO contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0702982-97.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 226823181), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência em favor da Comarca de Buritis/MG, por considerar que o banco requerido possui agência no local de domicílio do requerente/consumidor. Em suas razões recursais (ID 70089203), o agravante sustenta que teve o benefício da gratuidade de justiça concedido tacitamente, haja vista que a d. Juíza primeva fora omissa quanto ao pedido formulado na inicial. Afirma não haver qualquer irregularidade na escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para ajuizamento da ação, por se tratar do foro da sede administrativa do banco executado. Colaciona precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar e julgar a ação de liquidação de sentença. Por fim, postula a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que seja declarada a competência do Juízo de Brasília-DF para processar e julgar o processo de origem. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Preliminarmente, faz-se necessário destacar que o agravante afirma haver deixado de promover o recolhimento do preparo, tendo em vista que milita sob o palio da justiça gratuita, concedida tacitamente pela d. Magistrada de primeiro grau. No entanto, a mera leitura da r. decisão recorrida, é suficiente para verificar que não houve deferimento da gratuidade de justiça em favor da agravante, ainda que maneira tácita. Com efeito, na oportunidade da análise do recebimento da inicial da ação de liquidação provisória por arbitramento, o Juízo a quo analisou a competência, declinando a competência em favor da Comarca de Buritis/MG, e não analisou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor (IDs 223501752 e 226823181, origem). É preciso ressaltar que, no agravo de instrumento interposto, o agravante não pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita, limitando-se a, repita-se, alegar que teria sido a ele concedida a gratuidade de justiça, de forma tácita. Portanto, não sendo o agravante beneficiário da gratuidade de justiça e nem havendo requerido a concessão do aludido benefício em grau recursal, mostra-se impositiva a observância da regra inserta no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, segundo o qual o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2025 às 10:41:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora